Tribunal: TJDFT
Processo: 0001253-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MEIOS IMODERADOS. SOCOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A TIPICIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Não exclui a ilicitude da conduta a reação imoderada a uma ação anterior da vítima.
2. O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima, de modo que o consentimento da ofendida na aproximação do agressor não é apto a afastar a tipicidade da conduta.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, a reincidência específica não merece maior desvalor na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que deve ser integralmente compensada com eventual atenuante reconhecida.
4. Devida a indenização pelos danos sofridos pela vítima quando formulado pedido na denúncia, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano, que é presumido (in re ipsa).
5. Apelações conhecidas. Desprovido o apelo da defesa e parcialmente provido o do Ministério Público.